Tribunal: TJDFT
Processo: 0747280-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747280-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DENYA NATALIA CLEMENTE GUERRA PACIENTE: HENRIQUE GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HENRIQUE GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que expediu mandado de prisão após o reeducando não retornar de saída temporária. A Defesa relata que o paciente cumpria a pena total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime semiaberto, devido à prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Explana que, após ser concedido o benefício de saída temporária, o paciente não retornou na data ajustada por ter conseguido emprego na função de ajudante de marceneiro e eletricista, na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, na data de 26/10/23. Argumenta que, por ter pouca leitura e desconhecimento das previsões da LEP, o paciente não retornou, pois estava passando dificuldades financeiras com seus familiares, quase em estado de miserabilidade, aproveitando a oportunidade de trabalho que lhe foi ofertada. Destaca que o paciente não mais cometeu nenhum ilícito penal, não é reincidente e não responde a nenhum inquérito policial, convivendo com sua companheira e seus tios na cidade de Aparecida de Goiânia, em busca da ressocialização com trabalho digno. Indica o endereço onde o paciente reside. Reforça que o paciente deixou de comparecer aos atos processuais por total ignorância. Salienta que até a presente data não foi realizada a audiência de justificativa, apesar de o paciente ter sido recapturado em 24/8/2024. Afirma não ser razoável que o paciente permaneça preso enquanto aguarda a audiência, suplicando que possa passar Natal e Ano Novo ao lado de seus familiares, além de precisar retornar ao trabalho para manter as despesas de sua família. Aponta excesso de prazo na prisão, alegando que a instrução criminal deve ser encerrada no prazo máximo de 81 (oitenta e um) dias. Invoca o princípio da razoabilidade. Conclui que a demora para audiência de justificação acarreta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois corresponde à regressão para o cumprimento da pena em regime fechado sem atenção ao devido processo legal. Discorre sobre a ausência dos requisitos da prisão preventiva e sobre o preenchimento dos requisitos para concessão da liberdade, acrescentando que o paciente deve aguardar a audiência de justificativa no regime em que se encontrava antes da suposta falta (semiaberto). Ao final, requer a concessão da ordem liminar para que o paciente aguarde a audiência de justificativa em liberdade, com retorno imediato ao regime semiaberto, nos termos do art. 118, § 2o, da LEP, expedindo em seu favor o alvará de soltura, a fim de que possa exercer seu trabalho e manter o sustento de sua família. No mérito, pugna pela concessão da ordem de forma definitiva, revogando-se a segregação cautelar do paciente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a medida liminar em habeas corpus é excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve estar restrita a situações urgentes, em que a ilegalidade ou abuso de direito seja latente. Na situação delineada nos autos, não verifico flagrante ilegalidade na decisão judicial que determinou a prisão do paciente após o descumprimento da condição de retorno de saída temporária. Com efeito, o benefício para saídas temporárias foi concedido ao paciente em outubro de 2023, com a ressalva de que o interno ficaria submetido aos requisitos e condições estabelecidos na Portaria Anual, incluindo o respectivo calendário. Ademais, constou expressamente da decisão que, em caso de descumprimento, os “benefícios externos deverão ser suspensos durante eventual período de isolamento disciplinar preventivo, devendo, em qualquer caso, ser aplicada a suspensão das saídas temporárias pelo prazo de 3 (três) meses”. Não obstante, o paciente optou por se ausentar do Distrito Federal e não retornar na data estipulada, acarretando a expedição do mandado de prisão em 13 de dezembro de 2023 (ID 65873800, p. 2). Permaneceu foragido até 24 de agosto de 2024, quando a Polícia Militar do Estado de Goiás logrou êxito em recapturá-lo em Aparecida de Goiânia. Em 12 de setembro do corrente ano, o setor responsável respondeu a ofício da Vara de Execuções Penais, esclarecendo que o sistema penitenciário goiano atualmente não dispõe de vagas. Ato contínuo, em 1o de outubro de 2024, a autoridade apontada como coatora, diante da indicação de inexistência de vagas, indeferiu o pedido defensivo de transferência da execução e determinou fosse designada audiência de justificação, com prioridade, requisitando o recambiamento do apenado ao Distrito Federal (ID 65873801). Destarte, nesse juízo estreito de delibação, constata-se que o feito, na origem, tem tramitado regularmente, não havendo que se falar em excesso de prazo, a priori, sobretudo diante dos pedidos defensivos que já foram apreciados. Ademais, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe15/3/2019). Por conseguinte, tendo o réu permanecido foragido, sem cumprir as condições impostas para a saída temporária, não é possível, em um primeiro momento, confiar-lhe novamente a liberdade ou conceder-lhe benefícios como o trabalho externo. Nessa ordem de ideias, diante da presença dos fundamentos para a segregação cautelar, deve o paciente aguardar a oportunidade de justificação, não caracterizando a regressão de regime, sobretudo pela razoabilidade do lapso temporal, uma vez que já houve ato ordinatório para a designação da audiência com prioridade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, 5 de novembro de 2024 10:40:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator